Tribunal: TJSP
Processo: 1014637-13.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recebimento de bolsa de estudos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de contradição no Acórdão – Vício constatado – Distribuição dos ônus sucumbenciais – Honorários advocatícios reformados – Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1014637-13.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FAPESP - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
embargada ANDREA LUCIA DORINI DE OLIVEIRA CARVALHO ROSSI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014637-13.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
2
Voto no 40523
Embargos de Declaração Ad no 1014637-13.2019.8.26.0053/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo -
FAPESP
Embargada: Andrea Lucia Dorini de Oliveira Carvalho Rossi

Embargos de Declaração Alegação de contradição no Acórdão
Vício constatado
Distribuição dos ônus sucumbenciais

Honorários advocatícios reformados Embargos acolhidos.
Cuida-se de embargos de declaração manejados
pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP,
sob o fundamento de que o v. Acórdão de fls. 246/252 foi obscuro e
contraditório quanto aos pontos que elenca, notadamente a distribuição
dos ônus da sucumbência.
É o relatório.
De fato, o Acórdão pretérito, embora tenha
abarcado a questão de direito ora debatida, não alcançou o melhor
entendimento quanto à distribuição dos ônus processuais em Primeira
Instância, considerando-se que a Ré apenas adotou medidas necessárias
à reparação do dano causado à Autora após tomar conhecimento tanto
da ação quanto do processo administrativo próprio.
Portanto, e ainda que tenha havido cobrança em
demasia, a Autora foi levada à esfera judicial pela displicência até mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014637-13.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
3
reconhecida pela Ré. Esta, então, mesmo que tenha conseguido
comprovar seu débito em menor monta, por meio dos documentos
apresentados
administrativamente
e
em
Juízo,
foi
vencida
majoritariamente, pois legítima a pretensão de cobrança pela Autora.
Assim, merece provimento parcial o recurso da
FAPESP, a fim de que se modifiquem os ônus e honorários fixados, bem
como se reconheça a sucumbência majoritária da Ré.
Nesse cenário, quanto à Primeira Instância, fica
condenada a Ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios à
Autora, pois vencida majoritariamente, tendo dado causa à ação, sendo
estes no valor de R$ 900,00 (novecentos reais), por equidade, conforme
art. 85, §8o, do NCPC.
Todavia, ficam mantidos os honorários advocatícios
fixados em prol da Ré em Segunda Instância, já que esta, em recurso, foi
vencedora majoritária, afastando a tese de mérito trazida pela Autora.
Em face do exposto, acolhem-se os embargos
opostos, com efeitos modificativos.
MARREY UINT
Relator